Tribunal: CARF
Processo: 36202.001294/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.001294/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ESTADO DO ES SECRET DE EST DA AGRICULTUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ÓRGÃO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA
PROCURADORIA DO ESTADO. NULIDADE.
Considera-se nula a intimação dirigida a órgão público que integra a
administração direta estatal, vez que a competência para a defesa judicial e
extrajudicial do Estado cabe à Procuradoria Geral do Estado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo para decretar a nulidade da intimação expedida para
cientificação do acórdão no 13-18.273, devendo se realizada nova intimação voltada à
Procuradoria Geral daquele Estado. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares e Ronnie
Soares Anderson, que negaram provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, CONTEK ENGENHARIA S/A,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.001294/2007-42
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA., FOMATUR - TURISMO RECEPITIVO
LTDA, ENGETEL ENGENHARIA E SERVIÇOS, TOLDOS ITAPUÃ, EXTREMA EVENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA., MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ-RJOII) que rejeitou a
impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA para manter a notificação fiscal de lançamento, referente ao período
compreendido entre 07/2000 e 02/2006, relativa às
(...) contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
parte da empresa e referente à retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço
executado mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de mão-
de-obra, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.711/98 e art. 219 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.038/99, apurada em ação fiscal
desenvolvida na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastec.,
Aquicult, e Pesca (...)” no período entre 07/2000 a 02/2006. (f. 46;
sublinhas deste voto)
Em sua peça de impugnação (f. 535/568), alegou, em apertada síntese, (i) a
decadência do crédito, porquanto a cientificação da notificação teria ocorrido após o transcurso
do prazo decadencial quinquenal; (ii) ilegalidade da exigência de retenção de 11% do valor da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviço; (iii) a responsabilidade das empresas contratadas
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, relativos à execução do
contrato, que teria sido estabelecida em todos os contratos firmados pelo ente estatal; (iv) a
inconstitucionalidade do procedimento de aferição indireta; (v) a inexistência de
responsabilidade solidária do ente público; (vi) a inaplicabilidade da Taxa Selic; e, por fim, (vii)
a inexigibilidade do Adicional do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), ao argumento de que
violaria os princípios da legalidade e da isonomia.
Ao apreciar as teses suscitadas, a DRJ, como já relatado, julgou “(...)
procedente o lançamento (...) para considerar devido o crédito tributário, no valor principal de
R$ 551.205,03 (quinhentos e cinqüenta e um mil e duzentos e cinco reais e três centavos) – f.
572 –, lançando a seguinte determinação:
Intime-se a empresa notificada acima e, cientifiquem-se as
demais empresas solidárias, para pagamento do crédito, no prazo
de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
Segundo Conselho de Contribuintes, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 305, §1° do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 6.032/07, com as
alterações dos art. 25, §1o, I, da Lei 11.457, art. 33 do Decreto
70.235/72 e art. 1° do Decreto 6.103/07, mediante depósito
administrativo de 30% da exigência fiscal, conforme determinado
pelo art. 126, § 10 da Lei n° 82213/91, considerando o disposto nos
artigos 25, §1°, I e 29 da Lei 11.457/07 e artigo 1° do Decreto
6.103/07. (f. 573; sublinhas deste voto)
Às f. 588-ss foram expedidas inúmeras intimações, todas nos seguintes termos:
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

1. Em face da solidariedade passiva estabelecida pelo art. 30,
inciso IX, da Lei 8.212, de 24.07.1991, vimos cientificá-lo do
Acórdão n° 13-18.273, de 19.12.2007, da 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRJ/RJII, que
julgou PROCEDENTE a NFLD — Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito n° 37.088.353-5, lavrada em nome do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO — Secretaria de Estado da
Agricultura.
2. Contado do recebimento desta, abre-se o prazo máximo de 30
(trinta) dias para a regularização do débito ou apresentação recurso
ao 2° Conselho de Recursos do Ministério da Fazenda, nos termos
do disposto no artigo 126 da Lei 8213/1991.
3. Maiores informações deverão ser obtidas na Central de
Atendimento ao contribuinte — CAC, localizada na rua
Pietrângelo de Biase, 56, Centro, Vitória/ES. (sublinhas deste voto)
A ENGETEL ENGENHARIA apresentou, em 09/06/2008, recurso voluntário
(f. 1375/1378) afirmando ter efetuado o recolhimento das competências 09/2001, 12/2001,
07/2002 e 12/2004, totalizando R$ 10.281,41 (dez mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e
um centavos), razão pela qual pretende que seja reconhecida a causa extintiva e sua exclusão da
NFLD.
As
empresas
TOLDOS
ITAPUÃ,
EXTREMA
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., MULTISERVICE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e STAR LINE MONTAGENS LTDA., em 13/06/2008, apresentaram conjuntamente
recurso voluntário (f. 1748/1753), arguindo a ilegitimidade passiva, porquanto não configurada a
existência de grupo econômico a atrair a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da
Lei no 8.212/1991.
Em 02/07/2008 a FOMATUR - TURISMO RECEPITIVO LTDA. manejou
recurso voluntário (f. 1924) afirmando não formar com a SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA DO ESTADO DO ESÍRITO SANTO grupo econômico, além de desconhecer
a exigência feita nestes autos. Pediu que fosse anulada a notificação e excluída do polo passivo.
Apenas em 18/08/2008 o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou
recurso voluntário (f. 1925/1928) limitando-se arguir a irregularidade da intimação para
apresentação do recurso, encaminhada à SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA.
Pediu que fosse restabelecido o prazo de recurso em todo o processo administrativo em exame; o
desbloqueio de quotas do Estado do Espírito Santo junto ao Fundo de Participação dos Estados; a
baixa urgente da inscrição do Estado em dívida ativa e sua exclusão do Cadastro Informativo dos
Créditos não Quitados de Órgão e Entidades Federais (CADIN).
A SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA interpôs, em 05/06/2008,
recurso voluntário (f.1937/1956), arguindo (i) que “(...) só pode ser responsabilizada
solidariamente conforme os valores de seus contratos, individualmente considerados” (f.1947);
(ii) a decadência do crédito tributário; (iii) que, embora tenha feito o destaque da retenção para a
seguridade social de 11% (onze por cento) do valor da mão-de-obra empregada, no valor de R$
5.526,56 (cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos) na nota fiscal,
relativa ao contrato no 060/2001, a SECRETARIA DE AGRICULTURA não procedeu ao
recolhimento; (iv) que agiu em observância à legislação tributária; (v) ter recolhido e declarado
um montante de R$ 3.832,14 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatorze centavos),
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

correspondente à contribuição previdenciária incidente sobre o valor da remuneração paga aos
trabalhadores vinculados ao contrato no 060/2001, sem se creditar do valor da retenção em
destaque na nota fiscal emitida contra a Secretaria de Agricultura, mesmo porque não teria
ocorrido a retenção; e, por fim, (vi) que esteve sujeita à fiscalização, a qual concluiu não haver
débito para a matrícula CEI referente ao contrato no 060/2001.
Em 03/06/2006 a CONTEK ENGENHARIA S/A. manejou recurso voluntário
(f. 2001/2047), defendendo (i) a nulidade do auto de infração, dado que não teve ciência da
instauração do processo administrativo fiscal; (ii) a inaplicabilidade do disposto no inc. IX do
art. 30, da Lei n° 8.212/1991, (iii) ter recolhido devidamente os tributos referentes aos contratos
de prestação de serviço firmados; (iv) a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo; (v) a
ilegalidade da retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais/faturas
emitidas quando da execução de atividades de construção nas modalidades de empreitada de
materiais por preço global ou empreitada integral; e, ao final, (vi) a decadência dos créditos
tributários referentes ao exercício anterior a 2003, em razão da inconstitucionalidade do art. 45
da Lei no 8.212/91.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O pedido de desbloqueio de quotas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO junto
ao Fundo de Participação dos Estados, bem como o de que seja procedida retirada do ente estatal
do CADIN não podem ser apreciados por este eg. Conselho, porquanto alheios à sua
competência. Registro apenas que, por força do inc. III do art. 151 do CTN, a exigibilidade do
montante ora discutido encontra-se com exigibilidade suspensa, razão pela qual não há que se
cogitar a inscrição, neste estágio processual, do débito em dívida ativa.
Por ser a falha na cientificação do acórdão recorrido objeto do recurso
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO passo, desde logo, apreciá-la.
A notificação do acórdão no 13-18.273 foi dirigida ao “ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA” no endereço da Secretaria de Estado da
Agricultura (Rua Raimundo Nonato, 116), diferentemente de quando expedida a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito no 37.088.353-5 (f. 534 c/c f.531), endereçada à Procuradoria
Geral do Estado do Espírito Santo.
A competência para a defesa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO recai sobre
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da CRFB/88, da Constituição daquele Estado e
também do CPC/73, vigente à época da intimação da decisão recorrida, confira-se:
CRFB/88
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados
em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica
das respectivas unidades federadas.

Constituição Estadual
Art. 122. A Procuradoria-Geral é o órgão que representa o Estado,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos termos da lei
complementar, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
Poder Executivo Estadual.

CPC/73
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus
procuradores.

Colaciono precedente deste eg. Conselho e do eg. TJSC, que chancelam o
entendimento esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATOS PROCESSUAIS.
NULIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
Considera-se nula a notificação de Auto de Infração enviada para
órgão da administração pública que não seja dotado de personalidade
jurídica. O órgão responsável por responder pelas demandas
judiciais e extrajudiciais dos estados é a Procuradoria Geral do
Estado. Considera-se tempestiva a Impugnação apresentada antes do
termo inicial do prazo, nos termos do Art. 218, §4o, CPC. (CARF.
Acórdão no 1001-001.467, 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, Rel. André Severo Chaves, sessão de 09/10/2019,
sublinhas deste voto)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
COBRANÇA INDEVIDA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE
VALORES PAGOS AO "SC SAÚDE". SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO PRATICADO
PERANTE
O
PRÓPRIO
"SC
SAÚDE".
ENTE
DESPERSONALIZADO. CITAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO
DIRIGIDA AO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA PESSOA
DE SEU PROCURADOR-GERAL. NULIDADE DOS ATOS A
PARTIR DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC. RI no 0300027-
20.2017.8.24.0017, Rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data
de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Turma Recursal)
Caso tivesse o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentado defesa de mérito
quando do manejo de seu recurso voluntário, poder-se-ia cogitar a superação da nulidade, eis que
inexistiria prejuízo à defesa. Entretanto, ao restringir o recurso voluntário à irregularidade da
intimação, há de ser a nulidade reconhecida, prejudicada a análise dos recursos apresentados
pelas empresas tidas como solidárias.
Assim, evidenciada a nulidade absoluta, com o efetivo prejuízo à parte
recorrente, dou provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para decretar a
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.001294/2007-42

nulidade da intimação expedida para cientificação do acórdão no 13-18.273, devendo se realizada
nova intimação voltada à Procuradoria Geral daquele Estado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital